Tribunal: STF
Processo: RHC 187678
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.  HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE JURÍDICA DESTE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Quirino Luis Marques Gouvea contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 20.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 579.850/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 23.11.2015, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao recurso defensivo. Em decisão definitiva, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, e à pena pecuniária de dezesseis dias-multa, pela prática dos crimes de peculato, na forma continuada, e associação criminosa, previstos no caput do art. 312 c/c o art. 71 e no art. 288 do Código Penal (fls. 47-74, vol. 1).
    3. Em 3.12.2019, o pedido de progressão de regime prisional do recorrente foi indeferido pelo Juízo de Execução Criminal sob o fundamento de que “não resultou satisfeito o requisito objetivo exigido pelo artigo 33, § 4º, do Código Penal” (fl. 18, vol. 2).
    Apontando como autoridade coatora o Juízo da Execução Penal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 2000930-86.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 28.4.2020, por unanimidade, a Segunda Câmara denegou a ordem de habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “Habeas corpus. Progressão de regime prisional. Pedido indeferido pelo Juízo de primeiro grau, pois não foi reparado o dano ao erário, consoante disposto no artigo 33, § 4º, do CP. Dispositivo declarado constitucional pelo C. STF. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada” (fl. 12, vol. 3).
    4. Em 29.4.2020, contra o julgado proferido no Habeas Corpus n. 2000930-86.2020.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça do São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 579.850/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual o recorrente pediu:
    “seja conhecido e concedido o writ para: (…) deferir a medida acauteladora, porquanto demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora e, depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, bem assim do parecer do douto Ministério Público Federal, seja definitivamente concedida a ordem para: (…) Conceder o direito à progressão ao regime aberto ou (...) cassar a decisão monocrática, determinando-se que o pedido de progressão de regime seja examinado, sem a necessidade da comprovação de ressarcimento ao erário” (fl. 8, vol. 1).
    Em 20.5.2020, em decisão monocrática, o Ministro Jorge Mussi denegou a ordem do habeas corpus, sob os fundamentos de que as decisões das instâncias anteriores estariam em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o argumento da hipossuficiência financeira do recorrente não teria sido analisado pelas instâncias anteriores (fls. 48-49, vol. 3).
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, tempestivo, no qual o recorrente aponta que “o título condenatório penal não determinou qual seria a obrigação a ser reparada e muito menos a extensão do dano” (fl. 57, vol. 3).
    Sustenta ser “usuário da Defensoria Pública e não disp[or] de recursos financeiros capazes de promover eventual reparação do dano supostamente causado” (fl. 57, vol. 3).
    Argumenta que “o recorrente: a) atingiu lapso para progressão de regime (24/11/2019) e b) tem bom comportamento carcerário (...); c) foi submetido a exame criminológico e obteve favorável parecer” e “não obteve direito à progressão apenas por ser pessoa pobre. Não o fosse, já haveria realizado o pagamento do valor (se líquido e certo fosse) e encontrar-se-ia em regime aberto” (fls. 57-58, vol. 3).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “Dar provimento ao presente recurso ordinário, na forma do artigo 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, para deferir a progressão de regime, independentemente da comprovação de reparação de dano; ou (...) subsidiariamente dar provimento ao presente recurso ordinário, na forma do artigo 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, para determinar ao Juízo da Execução que julgue novamente o pedido de progressão de regime, considerando a hipossuficiência econômica do recorrente e a ausência de dano certo e determinado a reparar, não aplicando, pois, a norma do artigo 33, § 4º, do Código Penal” (fl. 58, vol. 3).
    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (fl. 73, vol. 3).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)”. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOGNOSCIBILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 177.512-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.489-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais 4. Revisão Criminal. Confirmação da condenação. 5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 177.800-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Ainda que se pudesse superar o óbice ao conhecimento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, autorizadora da concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar ser a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a reparação do dano nos crimes contra a Administração Pública é obrigatória, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo, facultado ao sentenciado parcelar o montante destinado à reparação do dano, sendo que a celebração do acordo de parcelamento autoriza a progressão de regime: 
    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DO ILÍCITO. 1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito. 2. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor a ser devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida. 3. A alegação de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código Penal. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação. 4. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas estiverem sendo regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido” (EP n. 22-ProgReg-AgR/DF, Plenário, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2015).
    Ao denegar a ordem, o Ministro Jorge Mussi, Relator no Superior Tribunal de Justiça, assentou: 
    “Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial deste Sodalício, no sentido do cabimento da exigência da reparação do dano para a progressão de regime, no caso de crime contra a administração pública, nos termos do art. 33, § 4º, do CP, o qual foi declarado constitucional pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. (…)
    Ademais, a questão relativa à hipossuficiência do paciente não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, não podendo ser apreciada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    Dessarte, deve ser mantido o indeferimento liminar do presente habeas corpus, ainda que por outros fundamentos, ante a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte. 
    Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, sem alterar o resultado da decisão embargada” (fls. 48-49, vol. 3).
    O recorrente foi condenado à pena pecuniária de dezesseis dias-multa, com o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, e à pena privativa de liberdade (fls. 47-74, vol. 1).
    Ainda que o recorrente alegue não ter sido condenado ao ressarcimento específico de dano causado ao erário, também é pacífica neste Supremo Tribunal a jurisprudência de que a multa cominada deve ser quitada, parcelada ou justificada a impossibilidade de quitação para que haja a progressão de regime. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido” (EP n. 16-ProgReg-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.5.2015).
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste. 4. Agravo regimental desprovido” (EP n. 8-ProgReg-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2017).
    No julgamento da Execução Penal n. 12-ProgReg-AgR/DF, o Ministro Roberto Barroso, Relator, fundamentou o seu voto na importância da pena de multa para crimes do tipo pelo qual o recorrente foi condenado (peculato). Confiram-se trechos do voto:
    “Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão – que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização –, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a multa deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu pagamento fosse efetivamente exigido.
    (...) À vista das premissas acima estabelecidas, chego às seguintes conclusões parciais: (i) a pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como consequência, a multa deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente paga” (DJe 11.6.2015).
    Não cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal a análise de justificativas para não quitação da multa ainda não analisadas pelas instâncias anteriores.
    Conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade flagrante, estando as decisões das instâncias antecedentes em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora